Tribunal: TJSP
Processo: 0004870-49.2020.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO A RESPREITO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO - NÃO ATINGIDO LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO – CUMPRIMENTO DE 3/5. ARGUMENTO DE SER NECESSÁRIA A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO PARA APLICAÇÃO DA 3/5 (TRÊS QUINTOS) – DESCABIMENTO – NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 112 DA LEP QUE NÃO CONDICIONA A APLICAÇÃO DO LAPSO MAIS GRAVE À

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO A RESPREITO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO - NÃO ATINGIDO LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO – CUMPRIMENTO DE 3/5. ARGUMENTO DE SER NECESSÁRIA A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO PARA APLICAÇÃO DA 3/5 (TRÊS QUINTOS) – DESCABIMENTO – NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 112 DA LEP QUE NÃO CONDICIONA A APLICAÇÃO DO LAPSO MAIS GRAVE À REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004870-49.2020.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é agravante WAGNER
EDUARDO ALBINO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004870-49.2020.8.26.0047 -Voto no 21160
2
Voto no 21160
Agravo em Execução no 0004870-49.2020.8.26.0047
Agravante: WAGNER EDUARDO ALBINO
Agravado: Ministério Público
EMENTA:
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

IRRESIGNAÇÃO A RESPREITO DO INDEFERIMENTO
DO
PEDIDO
DE
PROGRESSÃO
AO
REGIME
SEMIABERTO - NÃO ATINGIDO LAPSO TEMPORAL
NECESSÁRIO CUMPRIMENTO DE 3/5. ARGUMENTO
DE SER NECESSÁRIA A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA
EM CRIME HEDIONDO PARA APLICAÇÃO DA 3/5
(TRÊS QUINTOS)
DESCABIMENTO
NOVA
REDAÇÃO DO ARTIGO 112 DA LEP QUE NÃO
CONDICIONA A APLICAÇÃO DO LAPSO MAIS GRAVE À
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO
OU EQUIPARADO
PRECEDENTES
DECISÃO
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo em execução interposto por WAGNER
EDUARDO ALBINO contra a decisão de fls. 15/16, mantida às fls. 42,
prolatada pelo MM. Juiz de Direito Dr. Adugar Quirino do Nascimento
Souza Junior que indeferiu o pedido de progressão ao regime
semiaberto, sob o argumento de que não foi atingido o lapso temporal
necessário para a benesse.
O agravante sustenta que a decisão deve ser reformada
porque é necessário o cumprimento dos 3/5 (três quintos) da pena para a
progressão de regime somente no caso de reincidência específica em
qualquer crime hediondo ou equiparado, o que não se verifica no
presente caso (fls. 02/09).
Contrariado o recurso (fls. 45/47), a Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não provimento (fls. 61/67), vindo os autos
conclusos a esta Relatora em 26 de outubro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004870-49.2020.8.26.0047 -Voto no 21160
3
É o relatório.
O recurso não merece acolhida.
Wagner atualmente cumpre pena pela prática do crime de
homicídio qualificado e disparo de arma de fogo, sendo reconhecida a
reincidência, uma vez que, quando condenado pelo crime de homicídio,
já tinha condenação transitada em jugado pelo delito de disparo de arma
de fogo.
O agravante requereu a progressão ao regime semiaberto,
sob o argumento que restaram preenchidos os requisitos objetivo e
subjetivos para a concessão da benesse. Todavia, o pedido foi
indeferido, pelo Juízo a quo, em decisão devidamente fundamentada, a
entender que o réu não cumpriu o lapso temporal de 3/5 para crimes
hediondos e 1/6 para crimes comuns.
Contra esta decisão se insurge o agravante, com o escopo
que se reconheça o lapso temporal de 2/5 (dois quintos) do delito
hediondo e 1/6 do seu delito comum da pena para fins de progressão ao
regime semiaberto (fls. 02/09).
Sem razão, todavia.
Observo que o artigo 112, da LEP, alterado recentemente
pela Lei no 13.964/19, não traz qualquer exigência em seu inciso VII de
reincidência específica em crimes hediondos, devendo, assim, ser
empregada a definição prevista no artigo 63, do Código Penal, a
considerar reincidente aquele que “comete novo crime, depois de
transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004870-49.2020.8.26.0047 -Voto no 21160
4
condenado por crime anterior”.
Nesse sentido, basta a existência de condenação definitiva
anterior, por qualquer crime, para configurar a reincidência prevista no
artigo 112, inciso VII, da LEP, valendo trazê-lo à colação:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: VII -
60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na
prática de crime hediondo ou equiparado;”.
Isto porque, se assim desejasse o legislador, traria a
condição expressa da necessidade da reincidência específica, assim
como o fez quando da redação do artigo 83, inciso V, do Código Penal,
a vedar concessão do livramento condicional aos reincidentes
específicos no cometimento de crimes hediondos ou equiparados.
Nesse sentido o entendimento desta e. Câmara Criminal:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - Retificação de cálculos - Sentenciado
reincidente, ostentado condenação por delito equiparado a hediondo -
Benesse da progressão de regime a exigir o cumprimento de 3/5
(60%), mesmo na novel legislação - Inexistência de distinção entre a
reincidência específica e a genérica - Agravo desprovido. [...] Como
se vê, nada há a sugerir que se exija, agora, reincidência específica
para o emprego da fração mais gravosa. E como já sublinhado,
houvesse a intenção de condicionar o maior lapso de pena somente
aos reincidentes específicos em crimes hediondos, tal condicionante
estaria expressamente estabelecida. (TJ/SP - 4a Câmara de Direito
Criminal - Agravo de Execução Penal no 0002478-72.2020.8.26.0521
- Rel. Desembargador Edison Brandão - Julg.: 07/07/2020).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO
CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENAS PARA FINS DE
PROMOÇÃO DE REGIME NA FORMA PREVISTA DO INCISO V,
DO ART. 112, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, EM VIRTUDE DA
PROMULGAÇÃO
DA
LEI
13.964/2019

MANTIDA
A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004870-49.2020.8.26.0047 -Voto no 21160
5
NECESSIDADE DO RESGATE DA FRAÇÃO DE 60% DO
CUMPRIMENTO DA PENA
TRATAMENTO MAIS RIGOROSO
PARA OS CRIMES HEDIONDOS
SENTENCIADO PRESO EM
FLAGRANTE PELA PRÁTICA DE CRIME DE TRÁFICO DE
DROGAS
IRRELEVANTE SE TRATAR DE REINCIDÊNCIA
COMUM OU ESPECÍFICA
DECISÃO MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO.” (TJ/SP 4a Câmara de Direito Criminal - Agravo de
Execução Penal no 0001101-03.2020.8.26.0154 - Rel. Desembargador
Euvaldo Chaib - Julg.: 25/06/2020).
Ademais, observo que, se assim não fosse, os sentenciados
reincidentes restariam indevidamente privilegiados diante daqueles que
estivessem em cumprimento de pena pelo primeiro delito cometido. Isto
porque para aplicação do lapso de 40% (quarenta por cento), conforme
requerido pela Defesa, há condição expressa de que o apenado seja
primário, nos seguintes termos: “Artigo 112, inciso V - 40% (quarenta
por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime
hediondo ou equiparado, se for primário;”.
Assim, permanece desnecessária a configuração da
reincidência específica em crimes hediondos ou equiparadas para
aplicação do lapso de 3/5 (três quintos) ou, conforme redação atual, de
60% (sessenta por cento) para progressão de regime.
Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade no ato do MM.
Juiz de Direito de 1o grau, impossível a retificação do cálculo da pena.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
IVANA DAVID
Relatora